Tribunal: STF
Processo: RE 791575
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO – EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS – PRECEDENTE. Conforme entendimento consolidado do Supremo, os títulos executivos decorrentes de condenações impostas pelo Tribunal de Contas somente podem ser propostas pelo ente público beneficiário da condenação.